Tribunal: STF
Processo: Rcl 92117
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Cabral de Castro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos da Apelação Cível nº 0011748-56.2009.8.03.0001, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, teria desrespeitado decisão deste Supremo Tribunal Federal.
Narra a parte reclamante que a Presidência desta Corte, no julgamento do ARE 1.545.575, determinou “o retorno dos autos ao E. TJAP, nos termos do art. 1.030 do CPC, para juízo de retratação e adequação ao Tema 339 de Repercussão Geral” (eDOC 1, p. 1).  
Segundo o reclamante, as decisões proferidas após a devolução dos autos não realizaram análise efetiva das questões constitucionais apontadas, tendo se restringido à reprodução de trechos de julgados anteriores e a afirmações genéricas acerca da suficiência da fundamentação e da regularidade do procedimento adotado, sem o enfrentamento específico dos pontos devolvidos à apreciação pela decisão desta Corte. Alega, ainda, que, esgotadas as vias recursais cabíveis, foi obstada a remessa de novo agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em afronta ao art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil.
Diante disso, sustenta-se a ocorrência de descumprimento direto da decisão proferida no ARE nº 1.545.575 e a configuração de erro grosseiro ou teratologia nas decisões reclamadas, em razão da ausência de juízo de retratação e de adequação efetiva ao Tema 339 da repercussão geral. 
Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e do processo de origem, em razão do risco de produção de efeitos patrimoniais relevantes decorrentes da condenação imposta. 
No mérito, postula-se a procedência da reclamação, com a declaração de nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá a partir da sentença condenatória, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com efetivo enfrentamento das questões constitucionais suscitadas, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
Demais disso, no julgamento do AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  O acórdão restou assim ementado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
Na hipótese dos autos, o ato reclamado consignou que o acórdão recorrido reconheceu expressamente que “o julgamento analisou com minúcias o contexto fático e as provas dos autos”, em consonância com o entendimento firmado no paradigma da repercussão geral.
Eis o teor do ato reclamado (eDOC 4, p. 6-12):
“Da leitura do acórdão questionado pelo recurso extraordinário ao qual se negou seguimento, constata-se que o julgamento foi suficientemente fundamentado. Aliás, este aspecto ficou sobejamente demonstrado e justificado na decisão objurgada, que concluiu pela aplicação do Tema 339 do STF, até porque, como destacado na própria tese firmada pela Corte Suprema, não há necessidade de exame pormenorizada de cada uma das alegações e provas. 
Nessa trilha, é útil reproduzir a fundamentação do voto condutor do acórdão desta Corte, na qual se pode constatar que o julgamento analisou com minúcias o contexto fático e as provas dos autos:
‘No Recurso de Apelação: 
‘Em relação à alegada violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, entendo ser descabida, pois o processo seguiu o seu trâmite regular, o juízo a quo indeferiu os pedidos de produção probatória com base no seu poder de instrução e condução do processo previsto no art. 370, ‘caput’ e parágrafo único, do CPC. 
‘Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.’
Ademais, dispõe o art. 355 do vigente Código de Processo Civil que ‘o juiz julgará antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, sendo o réu revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 (inciso II)’.
Vê-se, assim, que o requisito que legitima o julgamento imediato da ação é a desnecessidade de produção de outras provas. Portanto, o juiz deve estar convencido acerca das alegações de fato, não sendo mais necessária a dilação probatória, como a produção de prova oral ou pericial, por exemplo.
No mais, o art. 371 do aludido Código estabelece que ‘o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento’.
Logo, se depois de realizados os atos processuais, o Magistrado formou seu convencimento, nada obsta que julgue antecipadamente a lide, pouco importando se o processo encontrava-se concluso para decisão ou sentença, visto que, em assim entendendo, não é obrigatória realização de audiência de instrução e julgamento, desde que, como se disse, o Magistrado fundamente sua decisão no que se refere à valoração da prova e os motivos de seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Portanto não há qualquer nulidade a sanar, pois é evidente que as provas documentais produzidas nos autos mostraram-se suficientes à formação do livre convencimento motivado do juiz sobre a matéria, sendo prescindível a produção de prova oral, pericial, quebra de sigilo, pois de fato o processo encontrava-se maduro para julgamento de procedência do pedido. Destaco o trecho da sentença em que o juízo de piso esclarece as razões para o indeferimento das provas.
‘[...] Para rechaçar eventual alegação de cerceamento de defesa, ainda em sede de preliminar, passo a justificar e fundamentar o indeferimento da dilação probatória pretendida pelos réus, por entender absolutamente inútil e desnecessária.
O faço com fundamento no poder de instrução e condução do processo, previsto no art. 370 do CPC, coadjuvado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
Ratifico e confirmo a decisão proferida no despacho saneador de fls. 633/634 (digitalizado no evento#234), na parte que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelos réus, quebra de sigilo bancário e fiscal da autora e seus familiares, apresentação de livros. Manifestamente incabível, em sede de contestação, o requerimento de perícia contábil e respectiva apresentação de livros.
Por esses mesmos motivos, indefere-se a quebra de sigilo (bancário e fiscal) da empresa autora, seu RL e familiares, porque não há possibilidade jurídica de se deferir pedido dessa natureza em sede de contestação, não ser que os réus tivessem formulado requerimento dessa prova por meio de reconvenção ou pedido contraposto, o que não ocorreu na hipótese.
De igual forma, não pode a parte ré pretender que a autora junte aos autos documentos bancários, extratos de contas ou movimentação financeira a fim de comprovar o recebimento da verba.
Primeiro, porque, ao opor fato extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), incumbia aos réus provar-lhe a existência (o efetivo pagamento), ônus do qual não se desincumbiram.
Segundo, porque tais documentos não são comuns às partes, pertencem exclusivamente à autora e, além de estarem protegidos pelo sigilo bancário e fiscal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Quanto à prova testemunhal requerida pelos réus, esta também será indeferida porque, além de manifestamente incabível na hipótese dos autos, a teor dos art. 444, do CPC e art. 227, Parágrafo Único do CC, conforme jurisprudência colacionada pela autora, sua produção se tornaria inútil e desnecessária, já que a parte ré, como exige a lei, não juntou aos autos sequer início de prova escrita, recibo de quitação ou qualquer outro documento que comprove ter entregue, repassado, transferido, depositado, por operação bancária ou qualquer outro meio, para a conta da autora, de seu RL ou de seus familiares, o dinheiro recebido pelo requerido José Caxias, objeto do alvará judicial sacado no BB, como se verá mais adiante quando do julgamento do mérito.
No que se refere a depoimento pessoal, este também se mostra inútil e desnecessário, sabendo-se que sua finalidade maior é obter a confissão, já que as duas partes, na audiência de conciliação, se mantiveram firmes e mantiveram, cada uma delas, a respectiva versão da inicial, contestação e réplica [...].’
No que se refere à alegação de nulidade processual por ausência de decisão quanto aos embargos de declaração opostos no dia 14.06.2010 contra a então decisão saneadora (f. 633-634, ordem eletrônica 284), observa-se que o juízo de 1º grau ao proferir a sentença que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal alegada na contestação e reforçada nos embargos aclaratórios, tornou sem efeito o despacho saneador e consignou que ficaram prejudicadas todas as demais questões discutidas nos autos.
Nesse sentido, conclui-se que os embargos de declaração também ficaram prejudicados e os advogados apelantes ficaram silentes e nada impugnaram, haja vista a prolação de sentença a época favorável aos seus interesses.
Ademais, em petição juntada no mov. 297, as partes reconhecem a revogação do saneamento do processo, e por tal motivo, entendo que resta prejudicado os embargos de declaração, pois a decisão saneadora atacada foi revogada.
Destaca-se que posteriormente a sentença que declarou a prescrição foi cassada pelo STJ em decisão que conheceu do Agravo de Instrumento para dar provimento ao Recurso Especial (mov. 262 e 286), e o juízo de piso prosseguiu com o feito, abrindo prazo para as partes se manifestarem e impulsionarem o processo para uma nova decisão saneadora, inclusive com a designação de uma audiência de conciliação.
Após nova conclusão dos autos, o juízo de 1º grau entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide e proferiu nova sentença com base nas provas documentais já produzidas. Assim, entendo que não há prejuízo aos apelantes e também não há razão para declaração de nulidade processual. ........................
Sabe-se que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, art. 373, I do CPC, e para tanto trouxe aos autos a cópia do alvará de levantamento que comprova a existência dos valores, porém é descabido exigir que comprove a negativa do recebimento do dinheiro, porém cabe aos requeridos provar fato impeditivo do direito do autor, art. 373, inciso II do CP, e a eles caberia provar por meio de comprovante de pagamento que repassaram o dinheiro a empresa S.M. CONSTRUÇÕES LTDA, até mesmo porque quem poderia sacar os valores do alvará judicial era o advogado JOSÉ CAXIAS. O juízo de piso também enfatiza que os apelantes JOSÉ CAXIAS LOBATO e ANTÔNIO CABRAL DE CASTRO não comprovaram que efetuaram o repasse à empresa S.M. CONSTRUÇÕES LTDA dos valores recebidos no alvará de levantamento: ..........................
Portanto, os advogados JOSÉ CAXIAS e ANTÔNIO CABRAL não comprovaram que fizeram o pagamento do valor recebido no alvará de levantamento à empresa beneficiária S.M CONSTRUÇÕES LTDA ou ao seu representante, sendo certo que fizeram o resgate do valor no Banco do Brasil, ainda mais porque o documento foi expedido no nome do advogado.
Em relação ao valor da condenação, entendo que o juízo de 1º grau também acertou em estabelecer o valor de R$ 577.032,26 referente a parte do numerário contido no alvará que pertencia a empresa, devendo incidir correção monetária nesse valor desde o dia em que a quantia foi recebida pelos advogados, 30/03/2001, com juros de mora a partir da citação. Concordo com os argumentos da sentença.
.........................
Assim, o juízo não está vinculado ao valor da causa para condenar as partes ao ressarcimento dos valores, devendo proceder a condenação no valor que julgar devido, ainda mais em se tratando de dívida líquida e certa, com os respectivos juros e correções monetárias.
Destaca-se que o juízo de 1º grau declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (indicado como relação de cordialidade com os advogados apelantes), em momento posterior a prolação da sentença, porém não vejo óbice para o fato, pois apesar de ter entregado a prestação jurisdicional, não modificou a sentença e remeteu os autos ao seu substituto legal que também não alterou a decisão judicial.
Acerca dos demais exaustivos argumentos das razões recursais, entendo se tratar de mera irresignação com o decidido pelo Juízo, visto que são devidamente apontados pelo magistrado os fatos e fundamentos que norteiam a sentença.”
(...)
Assim, relevante repisar que a aplicação do referido Tema para obstar o seguimento do recurso extraordinário adveio de comando do próprio Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno do Recuso Extraordinário com Agravo nº 1545575-AMAPÁ.
(...)
Assim, como destacado na decisão agravada, o não seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe e deve prevalecer.
Pelo exposto, nego provimento a este agravo interno.
É o voto.”
Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem.
Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013)
Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente